Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ANULADA. PARCIAL NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que anulou a sentença condenatória, para que o réu, ausente à audiência de instrução e julgamento, fosse interrogado. A Defesa argumenta que toda a audiência deveria ser anulada, incluindo as oitivas da vítima e das testemunhas, visando resguardar o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: se a ausência do réu na audiência de instrução e julgamento implica a anulação integral do ato processual, incluindo as oitivas já realizadas da vítima e das testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, reconhecendo que a ausência do réu ao seu interrogatório judicial impõe a nulidade da sentença, mas não justifica a anulação integral da audiência de instrução, uma vez que o contraditório e a ampla defesa foram preservados pela atuação do defensor público.
4. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que a presença do réu em audiência de instrução não é indispensável para a validade do ato processual, salvo demonstração de efetivo prejuízo.
5. Os embargos de declaração são rejeitados, pois não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. A pretensão da Defesa de rediscutir a matéria é incompatível com a finalidade do recurso, que se destina ao aperfeiçoamento da decisão judicial, não à sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 899.041/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/4/2024, DJe 2/5/2024; STF, EDcl na Ex Verd 50 / SP, rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, DJ 20.08.2007, p. 227.